Tribunal: STF
Processo: ADI 7105
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-31
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7.105/MS E Nº 7.173/MS. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE: DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. 



Relatório



    1. Tratam-se de ações diretas de inconstitucionalidade autuadas sob os nºs 7.105/MS e 7.173/MS e ajuizadas, respectivamente, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), no dia 22/03/2022, e pelo Diretório Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, no dia 20/05/2022. Ambas as ações têm por objeto a arguição de inconstitucionalidade do art. 41, IX, “a”, da Lei estadual nº 1.810, de 1997, com redação dada pela Lei estadual nº 5.434, de 2019, ambas do Estado do Mato Grosso do Sul, por ofensa ao art. 155, § 2º, III, da Constituição da República.



     2. Eis o teor do ato impugnado:



    “Art. 41. As alíquotas do ICMS ficam fixadas em: 



    (...)



     IX - trinta por cento, nas seguintes hipóteses: 



    a) operações internas ou de importação de gasolina automotiva;”



    3. Na ADI nº 7.105/MS, o CFOAB afirmou que o fornecimento de combustíveis constitui produto essencial. Portanto, “a norma fixa para a distribuição de combustíveis alíquotas de ICMS maiores que a geral (a qual orbita em 17%) e, de modo absolutamente desarrazoado e incompreensível, maiores que a de itens supérfluos, tais como armas (25%), bebidas alcóolicas (28%), ou embarcações de recreio ou esporte, artigos de pirotecnia (onerados em 25%)” (e-doc. 1, p. 3).



    4. Sustentou, ainda, que “o Projeto de Lei nº 283/2019, sancionado como lei n.º 5.434/ 20192 e que aumentou de 25% para 30% a alíquota da gasolina no estado, em nenhum momento trouxe qualquer estudo sobre os impactos que o aumento causaria, se mostrando descolado da realidade” (e-doc. 1, p. 4).



    5. Em corroboração ao argumento da essencialidade dos combustíveis, aludiu que o transporte é um direito social básico (art. 6º, CRFB) e compete ao salário mínimo garanti-lo como direito fundamental do trabalhador urbano e rural (art. 7º, IV, CRFB).



    6. Argumentou que este Supremo Tribunal Federal já assentou no âmbito do RE nº 634.457-AgR/RJ (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma), e RE nº 714.139/SC (Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli), que na fixação de alíquotas diferenciadas ao ICMS cabe ao ente tributante necessariamente considerar os princípios da seletividade e da essencialidade.



    7. Recordou também que a Lei nº 7.783, de 1989, ao dispor sobre o direito de greve, arrolou a produção e distribuição de gás e combustíveis como serviço essencial.



    8. Sob a perspectiva do proponente, “o Estado de Mato Grosso do Sul, ao editar a Lei Estadual n. 5.434 de 13 de novembro de 2019, majorou a alíquota do ICMS incidente sobre o combustível Gasolina em 50%, passando à alíquota de 30% uma mercadoria cuja essencialidade é notória para o desempenho de toda e qualquer atividade” (e-doc. 1, p. 12). Restaria, portanto, demonstrado que o critério adotado na questão não foi o da essencialidade, contrariando o princípio da igualdade tributária.



    9. A partir de dados trazidos da Tabela ICMS 2021 - Mato Grosso do Sul, a OAB formulou a seguinte comparação:



    “Da análise dos dispositivos transcritos acima, bem como da visualização por meio da tabela colacionada, é possível concluir que: a) a alíquota modal (regra geral) do ICMS no Estado de Mato Groso do Sul é de l7%; b) o óleo diesel é considerado mais essencial do que outros combustíveis veiculares, pois tributado à alíquota de l2%; c) armas de fogo são tidos como mais essenciais que a gasolina, pois tributadas à alíquota de 25%, assim como as embarcações esportivas e de recreio; o) até mesmo bebidas alcoólicas e fumo são mais essenciais do que a gasolina, pois tributados à alíquota de 28%; e) refrigerantes são tributadas em 20%, ao passo que jóias o são em17%; f) como se nota, a gasolina é mercadoria das mais supérfluas, pois tributada pelo ICMS à alíquota de 30%.” (eDOC 1, p. 18)



    10. Nessa linha, considerou que no bojo da tributação sobre o consumo, a isonomia tributária deve ser aferida com enfoque no consumidor final do bem ou serviço. Assim, “a seletividade, conforme a essencialidade do produto, funciona como verdadeiro instrumento de justiça social, na medida em que visa contrapor a progressividade da tributação sobre o consumo, já que a carga tributária nesta modalidade de tributação se apresenta mais pesada para os contribuintes de baixa renda.” (e-doc. 1, p. 19)



    11. Defendeu que a seletividade do ICMS é imprescindível para a realização de suas funções extrafiscais, nos seguintes termos:



    “Note-se que a facultatividade de instituição do ICMS seletivo não representa mero critério de conveniência e oportunidade do legislador, pois impõe obediência aos postulados constitucionais. Na medida em que o princípio da seletividade expressa regra de proteção aos contribuintes, é inegável que o Poder Judiciário tem plena competência e legitimidade para aferir e, quando o caso, determinar, a sua observância pelo legislador ordinário, o que deve ser realizado por meio de um processo de comparação de produtos, sendo este processo que possibilita a caracterização da essencialidade.



    (...)



    Frise-se que a seletividade das alíquotas em razão da essencialidade dos produtos, mercadorias e serviços tem a função extrafiscal de interferir na economia com o fito de estimular os produtores e comerciantes (contribuintes de direito do IPI e do ICMS) a produzirem e comercializarem bens essenciais, facilitando o acesso a esses bens de consumo por parte da população em geral, os consumidores, contribuintes de fato dos impostos indiretos, e que assumem o ônus econômico da carga tributária do ICMS e do IPI. 



    Em razão da repercussão econômica inerente aos tributos indiretos, como é o caso do ICMS e do IPI, o consumidor final assume a carga tributária destes tributos embutida no preço final, independentemente da sua capacidade contributiva. 



    Por conta disso, a seletividade das alíquotas destes impostos tem intrínseca relação com observância do princípio da isonomia, revelando-se como verdadeiro incentivo à justiça fiscal e social, na medida em que busca tributar mais gravosamente os bens e serviços de luxo, adquiridos pelos contribuintes que detém maior poderio econômico, e tributar suavemente os bens e serviços essenciais, que são necessários e interferem na vida de toda população.” (eDOC 1, p. 23-24)



    12. Em sede cautelar, solicitou a suspensão com eficácia ex tunc do objeto impugnado. Portanto, desenvolveu o preenchimento dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora da seguinte forma:



    “O fumus boni iuris se revela a partir da fundamentação apresentada e que se sustenta no direito de ver reconhecida a gasolina como produto essencial à sociedade, devendo, como consequência, ter sua alíquota de ICMS tributada a partir de critérios atinentes à proporcionalidade, razoabilidade e essencialidade. É inconcebível que o ICMS relativo a produtos de perfumaria e maquiagem orbite em 17%, e a gasolina, em 30%. A discrepância na fixação destes percentuais fixados no estado revela a latência do direito aqui pleiteado. 



    O periculum in mora, por sua vez, decorre da exigência legal que impõe à impetrante continuar a suportar encargo inconstitucional, correspondente à alíquota do ICMS majorada, toda vez que adquirir produtos relativos às operações internas ou de importação de gasolina automotiva. A esse argumento se soma o fato de essa Suprema Corte, quando do recente julgamento do RE 714.139 (Tema 745 de Repercussão Geral) já ter se debruçado sobre tema correlato e decidido acerca da necessidade de atenção ao princípio da essencialidade quando da fixação do ICMS incidente sobre produtos de uso cotidiano (naquela ocasião, energia elétrica, o que em muito se assemelha à discussão ora travada nos presentes autos).”



    (e-doc. 1, p. 32)



    13. No mérito, requereu que “ao final, seja julgado PROCEDENTE o pedido, para que se declare a inconstitucionalidade da alínea ‘a’, do inciso IX do artigo 41 da Lei n. 1.810/1997, com a redação dada pela Lei Estadual n. 5.434/2019 do Mato Grosso do Sul.”



    14. Os autos ADI nº 7.105/MS vieram-me conclusos em 10/10/2022.



    15. Já na ADI nº 7.173/MS, o Diretório Nacional do PTB apresentou pedido de que o Supremo Tribunal Federal fixe, para os combustíveis, tese de julgamento similar àquela assentada no Tema nº 745 do rol da repercussão geral, a saber: “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.”



    16. Sustentou que “o Estado de Mato Grosso do Sul realiza uma tributação via ICMS com base em parâmetros em total desconformidade com o primado da seletividade e desconsiderada a essencialidade da gasolina automotiva” (e-doc. 1, p. 5). Para isso, trouxe à lume as disposições do art. 41 do ente sul-mato-grossense, de modo a concluir o seguinte:



     “Note-se que a regra geral de alíquota do ICMS/MS é de 17% (art. 41, inc. III, alínea “a”), porém emerge da legislação que são praticadas no Estado de Mato Grosso do Sul as alíquotas de 12%,14%, 15%, 18%, 20%, 25%, 27%, 28% e de 30%. Conclui-se que a gasolina automotiva sofre a incidência da alíquota mais elevada praticada pelo Estado de Mato Grosso do Sul.”



    17. Na esteira do mencionado tema da repercussão geral, ponderou ser imperioso reconhecer a equiparação da essencialidade da gasolina em relação à energia elétrica.



    18. Na mesma senda do CFOAB, o PTB advogou em favor da observância da extrafiscalidade do ICMS, com o fito de concluir que o legislador estadual desconsiderou a função extrafiscal do tributo referente ao estímulo à comercialização de mercadorias e serviços essenciais ao consumo de todos os cidadãos.



    19. Em sede cautelar, pediu a suspensão da eficácia do objeto, ao que demonstrou a presença simultânea dos requisitos necessários à tutela de urgência:



    “O fumus boni iuris se revela a partir da fundamentação apresentada e que se sustenta no direito de ver reconhecida a gasolina como produto essencial à sociedade, devendo, como consequência, ter sua alíquota de ICMS tributada a partir de critérios atinentes à proporcionalidade, razoabilidade e essencialidade. 



    É inconcebível que o ICMS relativo a produtos de perfumaria, joias e maquiagem orbite em 17%, e a gasolina automotiva em 30%. 



    A discrepância na fixação destes percentuais fixados no Estado revela a latência do direito aqui pleiteado. 



    O periculum in mora, por sua vez, decorre da exigência legal que impõe à toda a população Sul-Mato-Grossense continuar a suportar encargo tributário inconstitucional, correspondente à alíquota do ICMS da gasolina majorada (30%), toda vez que adquirir produtos relativos às operações internas ou de importação de gasolina automotiva.” (eDOC 1, p. 30-31)



    20. No mérito, requereu que seja julgada procedente esta ação direta, confirmando o pedido liminar, para fins de declarar a inconstitucionalidade do art. 41, inciso IX, alínea “a”, da Lei estadual nº 1.810, de 1997, do Estado de Mato Grosso do Sul.



    21. Os autos ADI nº 7.173/MS vieram-me conclusos em 10/10/2022.



    22. Em 17/06/2022, adotei o rito do art. 12 da Lei nº 9.868, de 1999, em ambos os feitos, de modo a oportunizar o julgamento definitivo do mérito pelo Tribunal Pleno desta Corte (e-doc. 8, na ADI nº 7.105/MS, e e-doc. 11, na ADI nº 7.173/MS).



    23. O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul prestou informações em favor da improcedência do pedido. Preliminarmente, afirmou que o autor deixara de impugnar todo o complexo normativo, haja vista que o acolhimento do pleito implicaria em repristinação da eficácia da alíquota anterior (25%), e não a adoção da alíquota modal (17%). No mérito, aludiu que "não há no caso posto na presente ação qualquer demonstração de que a norma impugnada estaria a produzir tratamento diferenciado na mesma operação objetivamente tributada" (e-doc. 11, p. 11). Ademais, defendeu que inexiste abusividade na alíquota do ICMS-combustível, logo o objeto impugnado não arrosta o princípio da capacidade contributiva. Anexou, ainda, aos autos os subsídios fáticos trazidos pelo Ofício nº 1074/SAT/GAB/SEFAZ/2022. Por fim, caso acolhido o pedido, requer a modulação dos efeitos da decisão para o próximo Plano Plurianual 2024-2027 (e-doc. 11, na ADI nº 7.105/MS, e equivalente no e-doc. 14, na ADI nº 7.173/MS).



    24. Noutro giro, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (SINDICOM) pleiteou o ingresso no presente feito na condição de amicus curiae (e-doc. 14, na ADI nº 7.105/MS).



    25. Em cumprimento ao art. 103, § 3º, da Constituição da República, o Advogado-Geral da União opinou pelo não conhecimento da ação, mas, caso conhecida, pela procedência do pedido, nos seguintes termos:



    "Tributário. Artigo 41, IX, a, da Lei nº 1.810, de 22 de dezembro de 1977, do Estado de Mato Grosso do Sul, que 'dispõe sobre os tributos de competência do Estado e dá outras providências', na redação dada pela Lei estadual nº 5.434/2019. Fixação da alíquota de 30% nas operações com gasolina automotiva no âmbito da referida unidade federada. Alegada ofensa ao princípio da seletividade, previsto no artigo 155, § 2º, inciso III, da Constituição da República. Preliminares. Ausência de interesse de agir. Impugnação deficiente do complexo normativo referente à matéria. Mérito. A norma estadual impugnada viola diretamente o princípio da seletividade, eis que estipula percentual de alíquota de ICMS para as operações com gasolina automotiva, considerada essencial e indispensável, em patamar mais elevado do que aquele referente à alíquota geral do tributo fixada no âmbito do Estado. Incidência do precedente dessa Suprema Corte firmado no Recurso Extraordinário nº 714.139. Tema 745 da repercussão geral. Necessidade de suspensão imediata da eficácia normativa do dispositivo impugnado, a contar da data de promulgação da Lei Complementar nº 194/2022, haja vista a previsão contida no artigo 24, § 4º, da Constituição Federal. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela procedência do pedido"



    (e-doc. 21, p. 1, na ADI nº 7.105/MS, e equivalente no e-doc. 19,p. 1, na ADI nº 7.173/MS )



    26. Na qualidade de custus legis, o Procurador-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:



    "CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ICMS. GASOLINA AUTOMOTIVA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS. ALÍQUOTA DE 30%. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 



    1. Merece conhecimento a ação direta de inconstitucionalidade proposta contra dispositivo legal que não guarda relação de dependência normativa com outro não impugnado. 



    2. A edição da Lei Complementar 194/2022 não acarreta a imediata suspensão da eficácia das leis estaduais e distrital que fixaram alíquotas do ICMS incidentes sobre os combustíveis. 



    3. O inciso III do § 2º do art. 155 da Constituição Federal apenas faculta aos estados e ao Distrito Federal a instituição do ICMS com caráter seletivo. 



    4. Uma vez instituída a seletividade do ICMS pela legislação estadual ou distrital, o critério da “essencialidade das mercadorias e dos serviços” é de observância obrigatória.



    5. As mercadorias e serviços essenciais não podem ser tributados mais pesadamente do que a generalidade das mercadorias e serviços. Precedentes. 



    6. O critério da essencialidade das mercadorias e serviços milita em favor de uma maior justiça fiscal, podendo ser mesclado com outros critérios que a potencializem. 



    7. A gasolina automotiva é, atualmente, produto essencial. — Parecer pela procedência do pedido, para declarar a inconstitucionalidade da alínea 'a do inciso IX do art. 41 da Lei 1.810/1997, com a redação dada pelo art. 2º da Lei 5.434/2019, ambas do Estado de Mato Grosso do Sul. Também pela modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que produza efeitos somente a partir de 2024, ressalvadas as ações já ajuizadas até a data de julgamento desta ação".



    (e-doc. 24, p. 1, na ADI nº 7.105/MS, e equivalente no e-doc. 22, p. 1, na ADI nº 7.1735/MS)



    É o relatório, para as duas ações.



Análise



    27. De início, avalio o pedido de intervenção no feito da SINDICOM como amicus curiae. (e-doc. 14 na ADI nº 7.105/MS). As disposições legais de natureza processual as quais autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle abstrato de constitucionalidade aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no caso concreto.



    28. No art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868, de 1999, se preconiza como condições para a manifestação de outros órgãos ou entidades tanto a relevância da matéria quanto a representatividade dos postulantes:



    “Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.



    § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.” 



    29. Nos dizeres do e. Ministro Celso de Mello, na ADI nº 2.321-MC/DF, de sua Relatoria, Tribunal Pleno, p. 10/06/2005, a regra inscrita nessa norma jurídica consolidou esse instituto processual, desde que inspirado por representatividade adequada, com o objetivo de pluralizar o debate constitucional: 



    “PROCESSO OBJETIVO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO ‘AMICUS CURIAE’: UM FATOR DE PLURALIZAÇÃO E DE LEGITIMAÇÃO DO DEBATE CONSTITUCIONAL. - O ordenamento positivo brasileiro processualizou, na regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99, a figura do ‘amicus curiae’, permitindo, em consequência, que terceiros, desde que investidos de representatividade adequada, sejam admitidos na relação processual, para efeito de manifestação sobre a questão de direito subjacente à própria controvérsia constitucional. A intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional. - A ideia nuclear que anima os propósitos teleológicos que motivaram a formulação da norma legal em causa, viabilizadora da intervenção do ‘amicus curiae’ no processo de fiscalização normativa abstrata, tem por objetivo essencial pluralizar o debate constitucional, permitindo, desse modo, que o Supremo Tribunal Federal venha a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários à resolução da controvérsia, visando-se, ainda, com tal abertura procedimental, superar a grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Suprema Corte, quando no desempenho de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade.”  



    30. No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, assim se dispõe: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos)  



    31. Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação (i) ao conjunto fático-normativo posto em juízo (i-a) a relevância da matéria, (i-b) a especificidade do tema objeto da demanda ou (i-c) a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir ou não a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No que se refere (ii) à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.



    32. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do RISTF, segundo o qual “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do §2º do art. 132 deste Regimento.” Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do RISTF. Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.



    33. O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil (CPC) nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância ao art. 5º, LXXVIII, do texto constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. Demonstra-se sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.



    34. Nesse sentido, vejam-se os seguintes posicionamentos do colegiado máximo do STF: RE nº 602.584-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, p. 20/03/2020; RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, p. 03/10/2017; ADI nº 5.086-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, p. 13/06/2018; e RE nº 817.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, p. 25/06/2019.



    35. No Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe em seu art. 21, XVIII, quanto à atribuição do Relator de decidir sobre a viabilidade de manifestação de terceiros nos processos de sua relatoria: 



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria;” (grifos nossos) 



    36. Feitas essas considerações de ordem geral, convém analisar o cumprimento dos referidos requisitos processuais pelos postulantes.



    37. Em termos sintéticos, entendo que é o caso de deferir o pleito. Isso porque o peticionante apresenta tanto representatividade na temática colocada na corrente ação direta quanto notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos. É fato que a tributação do setor de combustíveis pelo ICMS consiste em temática dotada de singularidades fáticas e normativas, com um conjunto significativo de interesses, arquiteturas e atores estatais e mercadológicos, o que justifica as intervenções de natureza informativa por parte dos peticionantes entidades representativas de agentes econômicos das cadeias de petróleo e gás. Logo, a intervenção da SINDICOM tem o potencial de demonstrar-se útil ao juízo.



    38. Noutro giro, com o fito de organização do processo, nos termos do art. 139, II, V, VI e IX, do Código de Processo Civil, reputo ser indispensável levar em consideração fatos supervenientes à última manifestação judicial ocorridos no âmbito desta Suprema Corte, de a maneira a promover tempestivamente o desfecho do presente conflito federativo. Como é sabido, a resultante da Comissão Especial instaurada neste Supremo Tribunal Federal pelo eminente Ministro Gilmar Mendes nas ADPF nº 984/DF e ADI nº 7.191/DF, ambas de sua relatoria, formalizou-se no Acordo na ADPF nº 984/DF. Eis o teor da autocomposição lograda pelos representantes da União e dos Estados:  



    “Cláusula Primeira: Proposta de acordo imediato quanto ao aperfeiçoamento legislativo no tocante ao reconhecimento do CONFAZ como o órgão legitimado para implementar a monofasia e a uniformidade da alíquota do ICMS dos combustíveis indicados pelo Congresso Nacional no art. 2º da Lei Complementar 192/22 por meio de alíquota AD REM ou AD VALOREM, nos termos do art. 155, §4º, inciso IV, alínea ‘b’, CF/88 (debate sobre a constitucionalidade do art. 3º, V, a, b, c da Lei Complementar 192/2022). 



    Parágrafo primeiro. Os representantes da União na Comissão Especial concordam com o encaminhamento de proposta para revogação do art. 18-A da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), bem como da alínea ‘b’, do inciso V do art. 3° e os §§ 4° e 5° do art. 6°, todos da Lei Complementar n° 192/2022 e do inciso III do §1º do art. 32-A da Lei Kandir, com redação dada pelo art. 2º da Lei Complementar 194/2022.



    Parágrafo segundo. Até 31 de dezembro de 2022, os Estados celebrarão convênio para adoção do ICMS uniforme e monofásico para os combustíveis previstos nesta cláusula, com exceção da gasolina. 



    Cláusula Segunda. A comissão especial concorda com a proposta dos representantes dos Estados para que o CONFAZ reconheça, de imediato, a essencialidade do Diesel, GLP e gás natural. 



    Cláusula Terceira. No que se refere ao art. 7°, da Lei Complementar n° 192/2022, os representantes da União na comissão especial entendem que não há necessidade de alteração dos termos da Lei Complementar, considerando o exaurimento do prazo para a produção de efeitos. Todavia, os representantes da União na comissão especial concordam com a inclusão, neste acordo, das ressalvas propostas pelos Estados no que diz respeito à seguinte proposta: ‘os Estados e o DF renunciam expressamente a qualquer possibilidade de cobrar diferenças não pagas pelos contribuintes, pela desconformidade artificialmente criada pela média dos últimos 60 meses, e, na mesma medida, propõem que lhes seja assegurada que não poderão ser instados a restituir eventuais valores cobrados a maior, desde o período de início de efeitos da medida legal até 31 de dezembro de 2022’. 



    Parágrafo Primeiro. A presente cláusula não representa reconhecimento da constitucionalidade do art. 7°, da Lei Complementar n° 192/2022 pelos representantes dos Estados na comissão especial. 



    Cláusula Quarta. Para o debate da Tust/Tusd, nos termos do inciso X do art. 3º da LC 87/1996, com a redação conferida pelo art. 2º da LC 194/2022, os membros da Comissão Especial concordam com o desdobramento da conciliação/mediação para identificar os eventuais elementos do critério material e do critério quantitativo relacionados às tarifas de energia elétrica, que compõem os serviços de transmissão, distribuição e encargos. 



    Parágrafo Primeiro. Fica instituído grupo de trabalho, por meio de negociação (como técnica autocompositiva) entre os próprios entes federativos, para fins de discussão do tema previsto no caput, com prazo de até 120 dias, a contar da presente data. 



    Parágrafo Segundo. Os representantes da União nesta comissão especial não se opõem à concessão de medida cautelar nos autos da ADI 7195 enquanto o tema estiver em discussão no âmbito do grupo de trabalho previsto no parágrafo anterior. 



    Cláusula Quinta. No que concerne ao art. 3º da Lei Complementar 194/22, cria-se grupo de trabalho específico com representantes da União e dos Estados para, no prazo de até 120 dias, a contar da presente data, revisar os critérios de apuração da perda de arrecadação do ICMS. 



    Parágrafo Primeiro. Os representantes da União nesta comissão especial concordam em rever os critérios estabelecidos na Portaria ME nº 7.889/22 para alterar a base de comparação anual da perda para base mensal, de modo que o gatilho de 5% seja aplicado somente na comparação isolada entre os meses de 2021 e 2022. 



    Parágrafo Segundo. Em nenhuma hipótese, eventual acordo restringirá as repartições constitucionais destinadas aos municípios. 



    Parágrafo Terceiro. Os representantes da comissão especial reconhecem a possibilidade de que a União compense eventual perda de arrecadação mediante entrega de valores aos Estados, caso o Plenário do STF, em apreciação de eventual acordo do grupo de trabalho tratado no caput, reconheça a presença dos requisitos necessários para a abertura de crédito extraordinário, de modo que as quantias necessárias ao pagamento sejam incluídas em lei orçamentária e submetidas ao regime fiscal aplicável, sem prejuízo de eventual compensação de dívida já deferida liminarmente. 



    Parágrafo Quarto. Os membros desta comissão entendem necessário que a discussão relativa às ações cíveis originárias que pedem a compensação do art. 3º da LC 194/2022 seja levada em consideração no grupo de trabalho tratado no caput. 



    Cláusula Sexta. No caso de derrubada do veto ao art. 14 do PLP 18/2022 (veto 36/22 em relação à LC 194/2022), a União e os estados entendem que é necessário definir que as disponibilidades financeiras devem ser aquelas ver